Tribunal: TJMT
Processo: 1030494-42.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030494-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANYELLY EMILIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 032.714.522-61 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN AMARAL - CPF: 625.960.773-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade dos entorpecentes apreendidos [mais de 1,8kg de maconha], a maior parte deles no interior da residência da paciente, ao que se soma a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento dos impetrantes de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados à paciente em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal; encontrando-se os autos em Cartório, na iminência de ver designada a audiência de instrução e julgamento.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030494-42.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dr. DANILO MILITÃO DE FREITAS

Dra. KARINA ROMÃO CALVO

Dr. JIUVANI LEAL

PACIENTE:

DANYELLY EMILIA MARQUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n. 1012783-98.2023.8.11.0040 (PJe), em que denunciada pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
19/09/2023
, após supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, os d. causídicos argumentam, como primeira vertente da impetração, a ocorrência de
coação ilegal
decorrente de
excesso de prazo
para formação da culpa, ensejo em que aduzem não ter sido sequer designada
audiência de instrução e julgamento
, muito embora a paciente se encontre recolhida ao cárcere há cerca de
03 (três) meses
; circunstâncias aptas a ensejar, na intelecção dos impetrantes, o imediato
relaxamento
da prisão cautelar imposta à beneficiária nesta ordem.

Adicionalmente, suscitam a tese de
ausência dos requisitos
que autorizam a imposição da medida extremada, sendo
suficientes e mais adequadas
ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente.

Nessa linha intelectiva, aludem, de igual forma, à
modificação do cenário fático-processual
que originariamente ensejou a imposição da custódia cautelar, uma vez que, tendo sido decretada a prisão, em um primeiro momento, face ao provável envolvimento da paciente com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, diante do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, com o
decote
dessa última figura típica, “
exsurge clara possibilidade de aplicação de regime menos gravoso, após eventual sentença condenatória
”; a tornar, consoante os impetrantes,
desproporcional
a prisão imposta à paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 196138672 ao ID 196138692.

Indeferida
a liminar pleiteada, foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 196444151), as quais foram prestadas por meio do ID 196862653.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 199776167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DANYELLY EMÍLIA MARQUES DOS SANTOS
e
Weslen Amaral
foram presos em flagrante delito em
18/09/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de ambos, dando-os como incursos tão somente nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Feito esse esclarecimento, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
18/09/2023
, por volta das sete horas da noite, em via pública, na região central do Município de Sorriso/MT,
Weslen
trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em uma peça de maconha de aproximadamente 493g (quatrocentos e noventa e três gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma data e hora, nas dependências da residência sediada na Travessa das Camélias, n. 184, Bairro Bela Vista, no Município de Sorriso/MT, a paciente
DANYELLY

guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em dois tabletes de maconha e porções de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, agentes da Polícia Militar realizavam fiscalização na Av. Brasil quando avistaram
Weslen
, na condição de passageiro, em determinado veículo automotor, com atitude e movimentação suspeitas, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Em procedimento de busca pessoal, os policiais lograram êxito em encontrar, em poder de
Weslen
, escondida sob sua camisa, 01 (uma) uma peça de maconha de aproximadamente 493g (quatrocentos e noventa e três gramas).

Em sequência, o motorista do automóvel indicou o local em que
Weslen
havia pegado o entorpecente, ao que se seguiu o deslocamento dos policiais ao referido imóvel, para fins de averiguação.

Em buscas no local, os agentes constataram que
DANYELLY

guardava e tinha em depósito dois tabletes de maconha e porções de maconha, tendo sido também encontradas três balanças de precisão e apetrecho para embalagem dos entorpecentes (rolo de plástico-filme).

Em sede de audiência de custódia, a d. magistrada plantonista homologou a prisão preventiva dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, que restou posteriormente
mantida
pelo d. juízo
a quo
; contexto em que, consoante relatado, se insurgem os d. causídicos, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, da
inidoneidade do decreto segregatício
; de
ofensa ao princípio da homogeneidade
; e de
excesso de prazo.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
Boletim de Ocorrência n.
2023.265330; o
Termo de Exibição e Apreensão n.
2023.16.383212; e o Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2023.137524-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
1.883,71g (um mil, oitocentos e oitenta e três gramas e setenta e uma centigramas) de maconha
; tendo sido também colhidos os
depoimentos
dos policiais que atuaram na diligência, além de realizado o
interrogatório

da paciente e do corréu, ensejo em que ambos negaram a prática delitiva e afirmaram desconhecer um ao outro.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
quantidade de entorpecente
apreendido, bem como do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que inicialmente impôs à paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
Oportuno destacar
a quantidade de entorpecentes apreendidos com os envolvidos (imputação do crime de associação para o tráfico de drogas), a saber: 1.883,71g (um quilo, oitocentas e oitenta e noves gramas e setenta e uma centigramas) de maconha (três tabletes e oito porções de tamanhos variados), além da apreensão de 03 (três) balanças de precisão e 01 (um) Rolo de plástico filme.

[...]D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘
sub judice
’,
a circunstância de a ré manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primária, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva
, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Ressalto que
a maior parte da droga (aproximadamente 1.453g de maconha) foi localizada justamente na residência da detida, espalhada (e não dentro de uma mochila), inclusive parte escondida do forro, após informações repassadas por motorista de aplicativo.

Em que pese a alegação da Defesa, da falta de violência no crime em questão,
o Juízo entende pertinente traçar o panorama pelo qual passa a cidade de Sorriso, considerada a sexta mais violenta no ano de 2022, por conta da ainda existente guerra entre facções criminosas, decorrente do tráfico de drogas
. Tanto que as forças de segurança do estado têm dado resposta mais dura, deflagrando operações, entre elas a Vitae fase V, com rondas e abordagens contínuas, principalmente nos bairros em que o tráfico de drogas tem ocorrido com maior frequência.

Afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que,
não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário
.

Diante do exposto,
indefiro

o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANYELLY EMILIA MARQUES DOS SANTOS,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 129537561 — autos n. 1011385-19.2023.8.11.0040). — Destaquei.

Posteriormente, ao receber a denúncia ofertada em desfavor do paciente, o d. juízo
a quo
manteve
a medida segregatícia outrora imposta, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

“[...]
Em relação ao requisito do
periculum libertatis
(CPP, art. 312, parte inicial), igualmente presente no caso dos autos, pois está evidenciada a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais quando se observa o contexto dos delitos.

Além disso,
tais conjunturas traduzem periculosidade concreta da conduta e dos agentes, diante do
modus operandi
utilizado por eles, assim como das circunstancias fáticas, notadamente quando analisado a grande quantidade de drogas apreendidas, inclusive a apreensão de três balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e também a localização conjunta de apetrechos para embalagem/comercialização das drogas (dois rolos de papel filme).

Portanto,
a restrição à liberdade dos acusados se apresentam necessárias para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de grande quantidade de drogas preparadas (e em preparação) para a respectiva comercialização, inclusive pelas circunstâncias fáticas excepcionais do caso, o que evidencia a gravidade concreta dos delitos praticados e periculosidade social de seus supostos autores, descabendo falar em revogação da custódia provisória ou sua substituição por providências menos severas.

Reforço também que
é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar, quando estão presentes os pressupostos e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 - DJe 11/03/2016)
”.

(Decisão de ID 196138675). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pela paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já sedimentou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido a paciente e o corréu detidos em
flagrante delito
pela posse de
pouco mais de 1,8kg
de
maconha
, acondicionados em
03 (três) tabletes
e
08 (oito) porções de tamanhos variados
, além de terem sido também apreendidos
apetrechos
relacionados à prática do comércio malsão, como
balança de precisão
e
rolo de plástico-filme
; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus
pressupostos
e
requisitos
legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. impetrantes, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da suscitada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto os d. causídicos argumentem que, face à imputação tão somente do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
à paciente, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o
regime inicial fechado
, a tornar
excessiva
e
desproporcional
a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena privativa de liberdade e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese deduzida nas razões do
writ
.

3.

Do excesso de prazo

Por derradeiro, argumentam os d. causídicos que a prisão da paciente perdura por
tempo demasiado
, ensejo em que sublinham se tratar de acusada recolhida ao cárcere desde
19/09/2023
, sem que tenha sido sequer designada audiência de instrução e julgamento pelo d. juízo
a quo
.

Todavia, a
despeito da argumentação deduzida pelos d. impetrantes, consigno, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1012783-98.2023.8.11.0040,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Em outras palavras, devem ser considera
das as particularidades e complexidades do
caso concreto
a justificar
eventual atraso no trâmite processual, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta ainda com
pluralidade de réus
, encontrando-se na iminência de se designar
audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, tendo sido
homologado
o flagrante e
decretada
a prisão preventiva da paciente em audiência de custódia realizada em
20/09/2023
, o caderno processual revela terem sido finalizadas as investigações e remetidos os autos ao i. órgão ministerial em
18/10/2023
, ao que se seguiu a oferta de
denúncia
em
06/11/2023
.

Em
13/11/2023
, o d. juízo
a quo
determinou a
citação
dos acusados para apresentar
defesa prévia
e, posteriormente à sua juntada aos autos, em
12/12/2023
, o d. magistrado
recebeu
a denúncia e
manteve
a prisão preventiva dos increpados, determinando o posterior retorno dos autos com vistas à designação de
audiência de instrução e julgamento
.

Nessa linha, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, consignou o d. juízo
a quo
que “
[...] os autos se encontram em cartório aguardando a data para a realização da audiência
” (ID 196862653).

Demais disso, consigno assistir razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao registrar não ter sido alcançado,
in casu
, o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para a conclusão da instrução dos processos destinados à apuração dos delitos previstos pela Lei n. 11.343/06; prazo esse, aliás,
não contabilizado de forma individualizada
, mas sempre em atenção às circunstâncias do caso.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos d. causídicos com o tempo de encarceramento provisório da paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DANYELLY EMILIA MARQUES DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024